Tribunal: STF
Processo: Rcl 48465
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Livramento de Nossa Senhora, em face da decisão proferida pela Juíza Federal da Vara do Trabalho da Cidade de Brumado - BA, que, nos autos do Processo nº 0000172-28.2020.5.05.0631, teria desrespeitado os acórdãos proferidos nas ADIs 1.721 e 1.770.
    A parte reclamante narra que, na origem, a ação trabalhista apresentada pela parte beneficiária, cuja finalidade é anular ato jurídico que determinou a dispensa de servidora estável em cargo efetivo, foi julgada procedente para determinar a reintegração da autora ao cargo de professora do quadro de servidores do município. 
    Aduz que a sentença, ato impugnado por esta ação, ao reintegrar a servidora cuja aposentadoria já fora deferida em 2019, mas que continuou na ativa, afronta o entendimento desta Corte no sentido da “impossibilidade de reintegração de servidor público aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público” (eDoc 1, p. 10). 
    Informa que a Lei Municipal nº 844/1991 considera o ato de aposentadoria como causa de vacância do cargo público, não podendo o servidor que opta pela aposentadoria permanecer exercendo as atribuições do mesmo cargo. 
    Nesses termos, assinala com o desrespeito aos paradigma citados. Defende que, ao apreciar as ADIs 1.721 e 1.770, esta Corte declarou inconstitucional o § 1º e § 2º do art. 453 da CLT sob o fundamento de que “a inconstitucionalidade está na acumulação simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública e no entendimento de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho de empregados da iniciativa privada, das empresas públicas e sociedade de economia mista” (eDoc 1, p. 18).
    Por fim, defende que “Entender que não há extinção do contrato dos servidores aposentados por tempo de contribuição que fazem parte dos entes públicos autárquicos e fundacionais, é o mesmo que aplicar a vitaliciedade do cargo público, pois a ruptura contratual só se daria por rescisão por justa causa, pedido de desligamento do emprego e/ou morte do servidor, jamais pela aposentadoria” (eDoc 1, p. 19). 
    Com amparo nesses argumentos, no fumus bonis iuris e no periculum in mora, uma vez que a servidora foi reintegrada ao cargo e a decisão já está a operar todos os efeitos, requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo e, no mérito, requer o provimento da Reclamação, determinando a cassação da decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário. 
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. (...) IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 8168, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 26.02.2016)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte.
    Nesse sentido: Rcl 9342 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.04.2016; Rcl 18646 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.05.2016; Rcl 19541 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.06.2016; Rcl 18788 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2015; Rcl 18634 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2014; Rcl 17206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.08.2014; Rcl 16580 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2014.
    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação e impõe-se, desde logo, reproduzir as ementas dos acórdãos apontados como violados, quais sejam, ADI 1.721, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJ 29.06.2007; e ADI 1.770, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 01.12.2016: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.”
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.”
    Quando se compara o teor das decisões do Supremo com a decisão reclamada, não se depreende a estrita aderência necessária ao conhecimento da reclamação. Veja-se os fundamentos do ato impugnado (eDoc 9, p. 6): 
    “O próprio reclamado destaca que os servidores admitidos antes da Constituição de 1988 sem concurso público são regidos pela CLT e podem ter estabilidade. Acrescenta que a reclamante, por ter sido admitida em 05.07.1983, faz jus à estabilidade prevista no art. 19 da ADCT. Sustenta também que a efetivação da aposentadoria por solicitação da autora representa seu intento de pôr fim ao contrato de trabalho e, assim, não há ofensa ao princípio da continuidade do contrato de trabalho nem à interpretação constitucional de que a requisição de aposentadoria voluntária não enseja a extinção do contrato de trabalho, nos termos do julgamento das ADI-s 1770-4 e 1721-3, pois este se refere aos empregados da iniciativa privada, das empresas públicas e sociedades de economia mista, não aos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, como é o caso da parte autora. Nesse caso, prossegue o reclamado, estender a não extinção do contrato aos servidores aposentados por tempo de contribuição que fazem parte dos entes públicos autárquicos e fundacionais é o mesmo que aplicar a vitaliciedade no cargo público, pois a ruptura contratual só se daria por rescisão por justa causa, pedido de desligamento do emprego e/ou morte do servidor, jamais pela aposentadoria, em afronta ao princípio da legalidade, bem como à vedação da acumulação remunerada de cargos públicos. 
    Convém destacar o entendimento já pacificado pelo E. STF e pelo C. TST de que a aposentadoria, por si só, não é causa do desfazimento do vínculo, não havendo vedação legal para a cumulação de proventos oriundos do Regime Geral da Previdência Social com a remuneração do emprego público, por se tratar de fontes de custeio distintas. P
    Por outro lado, verifica-se que a parte autora continuou trabalhando para o ente público demandado, mesmo após a concessão da sua aposentadoria, em 21.01.2019 (id. 6643d0e), conforme demonstra a ficha financeira de id. 27Bb2f, pág. 20 e 21, apresentada pelo próprio ente, afastando-se, assim, a alegação de que a aposentadoria voluntária resultou na extinção do contrato de trabalho por vontade do trabalhador. 
    Nesse contexto, afastada a causa de rompimento do vínculo alegada pela parte ré e em razão ao princípio da continuidade do emprego, presume-se verdadeira a alegação da parte autora no sentido de que a ruptura do vínculo se deu por parte do empregador e sem justa causa. 
    Dessa forma, ultrapassada a questão da causa do desfazimento do vínculo, e considerando que o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT conferiu estabilidade no serviço público aos servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas que estavam em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados, constata-se que a parte autora goza da estabilidade, porque foi admitida em 05/07/1983, mais de cinco anos antes da promulgação da CF/1988, pelo que se declara a nulidade de sua dispensa e se julga procedente o pedido de reintegração do reclamante.”
    In casu, cuida-se de vínculo de servidor público municipal, ao passo que na ADI 1.770 e a ADI 1.721 debateu-se sobre a extinção do contrato de trabalho de trabalhador avulso e do empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, oportunidade em que esta Casa considerou inconstitucionais os parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT, que estabelecia a interrupção do vínculo empregatício com a concessão da aposentadoria. 
    A Corte considerou, portanto, a possibilidade de coexistência dos institutos de aposentadoria e o vínculo empregatício em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (ADI 1.721) e aos empregados de empresa pública e sociedade de encomia mista (ADI 1.770). 
    Logo, não se tratou, no julgamento das referidas ações diretas, da situação dos servidores públicos municipais, com legislação específica, cujo regime adotado para previdência social seja o regime geral, uma vez que não possuem regime próprio. 
    Assim, não há falar-se em usurpação de competência desta Corte e tampouco de violação à autoridade de suas decisões, diante da ausência de pertinência estrita entre a decisão impugnada e o julgamento cuja autoridade se pretende preservar.
    Inclusive, já tive oportunidade de me manifestar a respeito de tema semelhante em debate nestes autos por ocasião do julgamento da Rcl 8.168/SC, em 19.11.2015 Plenário, em que fui relator para o acórdão, cuja ementa foi assim redigida:
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” 
    Diante de todo o exposto, nego seguimento à reclamação, com o art. 21, §1º, RISTF, restando prejudicada a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente